Tribunal: TJDFT
Processo: 0805826-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição, omissão e erro material.
2. Alegam as embargantes haver contradição no julgado no que se refere ao prazo para entrega do imóvel, pois o acórdão considerou o prazo fixado no Termo de Reserva, termo não vinculativo, quando deveria ter considerado o contrato de compra, venda e financiamento, termo vinculativo. Afirmam, ainda, haver omissão quanto à aplicabilidade dos índices de juros e correção monetária, porquanto não há previsão legal de alternância de IPCA e SELIC em períodos diferentes. Narram que a parte autora não comprovou o pagamento dos juros de obra e que o montante deve se restringir à coluna de juros indicada na planilha de evolução do débito. Finalmente, apontam erro material quanto ao termo inicial do atraso, 01/11/2022, já que o dia 30/10/2022, apontado na decisão, refere-se ao termo final do prazo de entrega.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição, omissão ou erro material no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. No item 6 do acórdão foi esclarecido que na aquisição de unidades autônomas em construção o prazo para entrega do imóvel deverá ser certo, claro, expresso e inteligível, não podendo estar vinculado à concessão de financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico.
6. Ademais, a teor do art. 48 do CDC, “As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”. Assim, não há que se falar em ser o termo de reserva instrumento não vinculativo entre as partes, observando-se que efetivamente gerou legítima expectativa ao consumidor. Precedente: Acórdão 1988298.
7. Contudo, há evidente erro material no termo inicial do atraso, porquanto 180 dias corridos contados a partir de 30/04/2022 tem por fim o dia 27/10/2022, sendo o dia 28/10/2022 o termo inicial do atraso, e não o dia 30/10/2022.
8. Quanto à alegação de omissão em relação aos juros e ao índice de correção monetária, sem razão as embargantes, uma vez que não há determinação de aplicação dos índices em períodos diversos, mas a incidência do IPCA e SELIC em conjunto, nos termos do que disposto no art. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC.
9. Relativamente aos juros de obra, também não há omissão a ser sanada, uma vez que os documentos apresentados indicam o pagamento da quantia correspondente, já que eventual inadimplemento será imputado pelo agente financeiro.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados. Corrigido o erro material para que conste o dia 28/10/2022 como termo inicial do atraso.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988298, 0794455-56.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.